Tribunal: STF
Processo: ARE 1465064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBAS SALARIAIS RECEBIDAS POR SERVIDORA PÚBLICA. BOA-FÉ. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DO GESTOR MUNICIPAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.244.182/PB (tema 531), é descabida a devolução ao erário de verbas salariais recebidas pelo servidor, nos casos em que o pagamento reputado indevido se deu por equívoco da Administração Pública na aplicação da lei. 2. Corolário do desprovimento recursal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC. 3. Considerando que a municipalidade é isenta de custas processuais, merece retificação pontual, de ofício, a sentença combatida, a fim de decotar a sua condenação ao pagamento das indigitadas despesas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PONTUALMENTE RETIFICADA, DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente